Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-74.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007693-74.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO DE SOUZA PROENCA - CPF: 733.862.351-15 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NO SUCESSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
– REALIDADE DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A LEVANTAR A FUNDADA SUSPEITA DE ESTAR O APELANTE NA POSSE DE ILÍCITO – CRIME PERMANTENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DA PRIVACIDADE – VÍCIO INEXISTENTE –
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– INOCORRÊNCIA – PEQUENA AVARIA EM DOS PACOTES LACRADOS QUE NÃO RESULTOU EM VIOLAÇÃO OU ADULTERAÇÃO DO VALOR PROBATÓRIO NO QUE SE REFERE À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA PERICIADA – PLEITO EXTEMPORÂNEO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA – PRECLUSÃO E DILIGÊNCIA NÃO CINGIDA PELA CONVENIÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
– INVIABILIDADE DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DOSIMETRIA
– PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, proporcionalidade e necessidade, autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia. A pequena avaria em uma das extremidades do invólucro plástico do lacre nº 07023356, apesar de verificada perfuração em um dos cento e setenta e um tabletes apreendidos, nenhum prejuízo acarretou para a preservação da substância e, portanto, inidônea para se questionar a confiabilidade e validade probatória dos itens que já haviam sido periciados.

Em não tendo a defesa solicitado a realização de prova técnica que lhe interessaria nos objetos apreendidos quando da resposta à acusação, inclusive silenciando-se em relação à iminente incineração das drogas e suas embalagens, o pleito da produção de perícia papiloscópica somente na balança apreendida e ao final da audiência em continuação, como ponderado pelo magistrado, se mostra diligência extemporânea e não cingida pela conveniência

Presentes nos autos elementos aptos à demonstração da realidade delitiva e sua autoria, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão defensiva absolutória.

Embora se possa realizar certo afastamento da pena basilar considerando-se a grande quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes,
in casu
se

mostra desproporcional o
quantum
fixado na sentença.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por Cristiano de Souza Proença, em relação aos termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1007693-74.2021.8.11.0042, que o condenou nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1000 (um mil) dias-multa. (Id. 127069238)

Inconformado com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer:

“4.1 – PRELIMINARMENTE, DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da
BUSCA PESSOAL
realizada (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal
IMPROCEDENTE e ABSOLVENDO
o apelante CRISTIANO SOUZA PROENÇA, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato OU, ainda, seja
RECONHECIDA A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
das provas produzidas na Delegacia, tendo em vista que, em face disso, os vestígios de impressões digitais da balança de precisão apreendida não foram devidamente preservados a fim de que a perícia papiloscópica anteriormente requerida fosse realizada;

4.2 – No MÉRITO, seja
JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
, pugnando a Defesa pela
ABSOLVIÇÃO
do requerente
CRISTIANO SOUZA PROENÇA
, diante da ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

4.3 – Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência,
pugna pela redução da pena-base em, pelo menos, 02 (dois) anos de reclusão, nos termos anteriormente expostos
.

(Id. 127069243)

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 127069246)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson Natalicio Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 132516668)

SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRELIMINARES.
1.1 NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA. ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1.2 QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCUIDO NA FORMAÇÃO OU PRESERVAÇÃO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. ORDEM CRONOLÓGICA DA PROVA NÃO PREJUDICADA NO CASO CONCRETO. PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. 2.
MÉRITO.
2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.2 FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUANTIDADE EXACERBADA DE ENTORPECENTE APREENDIDA. PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Cristiano de Souza Proença em relação aos termos da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.º 1007693-74.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O ora apelante foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput,
da Lei nº. 11.346/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento da pecuniária de 1.000 (hum mil) dias-multa.

Conheço do presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA BUSCA PESSOAL

A defesa argui preliminar de nulidade da busca pessoal por inobservância ao disposto no artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de fundada suspeita justificadora da abordagem policial.

Alega que, “
como se vê dos autos, a abordagem policial ocorreu tão somente por SER UMA PESSOA COM UMA SACOLA NA MÃO”
sem indícios prévios de crime e apoiada apenas em critérios subjetivos dos policiais (Id. 127069243, p. 8).

Razão não lhe assiste.

Denota-se dos autos que a testemunha policial inquirida em juízo (Id. 127069192) ratificou as informações constantes do termo de declaração por ela prestado na fase de inquérito (Id. 127064730, p. 7), explicitando que realizavam rondas rotineiras pelo bairro, momento em que a guarnição avistou o ora apelante com uma sacola na mão saindo do portão de uma casa aparentemente abandonada. Que o apelante apresentou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição e, segundo consta dos termos ratificados, teria tentado esconder a sacola, circunstâncias que motivaram os policiais a realizar a abordagem.

Realizada a abordagem inicial foram encontrados no interior da sacola
03 (três) tabletes de maconha
, conteúdo que apresentou peso posteriormente aferido de
374,49g
(trezentos e setenta e quatro gramas e quarenta e nove centigramas).

Em continuidade à diligência, tendo em vista que o apelante
“acabou falando que tinha droga lá dentro”
(referindo-se ao imóvel – v.g. depoimento juízo Id. 127069192), culminou com a localização e apreensão de mais 168 (cento e sessenta e oito) tabletes de maconha, pesando 135,730kg (cento e trinta e cinco quilogramas e setecentos e trinta gramas), acondicionados em 04 (quatro) caixas de papelão, 01 (uma) balança de precisão grande, 01 (uma) tesoura e o importe de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do
conjunto das circunstâncias objetivas
que compunham a cena do flagrante: indivíduo saindo de um imóvel aparentemente inabitado no início da noite e com uma sacola nas mãos, seguido da alteração de ânimo apresentada com a aproximação da viatura e da tentativa de esconder o produto que estava a portar.

Tais circunstâncias tornam evidente a presença da fundada suspeita de estar o apelante naquele momento na posse de produto ilícito, não havendo se falar em ilegalidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

Perceba-se que a busca pessoal -
aquela realizada no corpo da pessoa, em suas roupas ou objetos que tenha consigo
- é diligência regrada pela norma insculpida no artigo 240, § 2º, do CPP, que assim dispõe:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.
(g.n.)

O artigo 244 do mesmo Código, por sua vez assim estabelece:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
(g.n.)

Sobre busca pessoal, assim conceitua Guilherme Nucci:

“Pessoal é o que se refere ou pertence à pessoa humana. Pode-se falar em busca com contato direto ao corpo humano ou a pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como a bolsa ou o carro. Aliás, a busca realizada em veículo (automóvel, motocicleta, navio, avião etc.), que é coisa pertencente à pessoa, deve ser equiparada à busca pessoal,
sem necessitar de mandado judicial
. A única exceção fica por conta do veículo destinado à habitação do indivíduo, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros. (NUCCI, 2008, p. 517)”.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Como se vê, ao contrário do que ocorre com a busca domiciliar, que exige fundadas razões para que seja autorizada (art. 240, §1.º), a
busca

pessoal
poderá ser feita, simplesmente, a partir de
fundadas suspeitas
(art. 240, § 2.º) de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, possibilitando ser executada legitimamente pela autoridade policial e seus agentes.

No caso
sub examine
, observa-se que estavam presentes as fundadas suspeitas. Basta, para tal conclusão, compulsar os autos e verificar pelos depoimentos prestados pelos policiais, pela narrativa da denúncia, do boletim de ocorrência, para que se apreenda que a revista pessoal ocorreu em face de o suspeito estar saindo de um imóvel abandonado e, ao momento que notou a aproximação da guarnição apresentou nervosismo e tentou esconder uma sacola que estava em suas mãos.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstra que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e respeitando as diretrizes da legislação processual penal, não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas pelo apelante.

A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na Lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Especificamente à Policia Militar, a Constituição Federal lhe incumbiu do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da CF), como de há muito nos advertia Canotilho:

“
A
polícia ostensiva
exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos. O policiamento ostensivo é feito por policiais uniformizados, ou que possam ser imediatamente identificados por equipamento ou viatura (art. 2º, n. 27, do Decreto n. 88.777/83). O objetivo é explicitar a presença policial nas ruas, criando a percepção de que a prática de delitos será
prontamente reprimida
– o que exerceria o efeito preventivo. “
(
In
: CANOTILHO, J.J. Gomes...[et al.]
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/ Almedina, 2013, p. 1587 – g.n.).

Existe um normal acontecer das coisas da vida, dos fatos da vida, não é questão de tirocínio policial, é questão de se reunir diversos fatores, os indicadores criminais (critérios técnicos), as circunstâncias fáticas, o comportamento apresentado pelo indivíduo, aliado à experiência e capacidade de discernimento policial, para se concluir pela fundada suspeita de que algo de ilícito havia na sacola que o apelante, que foi avistado saindo de um imóvel aparentemente desabitado, estaria transportando e que tentou ocultar.

Por consequência impõe-se concluir que, na espécie, não há se falar em violação ao direito à privacidade e intimidade, de modo que

rejeito
a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

1.2. – PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A defesa alega que inconsistências nos autos, ficando evidente a nulidade absoluta da prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, assim, devendo ser retirada do processo e declarada nula, sob pena do esvaziamento do devido processo legal, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

O apelante busca a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, devido à violação do lacre, cujo número se iniciou indicando como “07023356” e após como “07022611” (Id. 127069243, pp. 25 e 26), que armazenava invólucros de entorpecentes submetidos à análise laboratorial. Violação que, em tese, contaminaria a idoneidade da prova.

Alega, ainda, prejuízo à defesa diante do indeferimento e da não preservação dos vestígios na balança apreendida de modo a se viabilizar a realização de perícia papiloscópia requerida ao final da audiência de instrução.

Transcrevo os fundamentos da sentença para afastamento das nulidades alegadas:

“No que tange à alegada quebra na cadeia de custódia, diversamente do sustentado pela defesa, verifica-se que foram cumpridos todos os protocolos de preservação do local do crime e procedimentos policiais periciais necessários para garantir a autenticidade dos materiais ilícitos apreendidos, destacando, especialmente, o Boletim de ocorrência n.º 2021.116527 (Id. 56466336, fl. 05) e o auto de apreensão (Id. 56466336, fl. 12), os quais detalharam e descreveram tudo que foi coletado quando do flagrante.

Com efeito, consta do Laudo Pericial nº. 3.14.2021.75500-01, em seu item 2, mais especificamente na descrição do material recebido,
o mesmo material
relacionado no Boletim de ocorrência e no auto de apreensão supramencionados, constando, inclusive, a observação que: ‘As porções dos materiais descritos encontram-se no interior de sacola plásticas transparentes e detalhes em azul, fechadas por fitas adesivas amarelas, sem nenhuma identificação (...)’ (Id. 56466336, fl. 14).

Frise-se que embora acondicionados numa mesma embalagem plástica, denota-se, da análise detida do referido laudo pericial, que o material apreendido estava ‘envoltas individualmente em fragmentos de fitas adesivas pardas, fechadas por dobraduras das próprias fitas, formando embalagens do tipo ‘tablete’ (...)’ (Id. 56466336, fl. 14).

Ademais, o perito técnico não relatou quaisquer problemas na análise e/ou identificação do material analisado, o qual, cumpre destacar, resultou positivo para a presença de maconha.

Consta ainda do supracitado laudo pericial que os restantes dos materiais periciados foram devolvidos com o supracitado laudo ‘(...) em envelopes plásticos de segurança, lacrados e identificados por 05034668, 07023356, 07023358, 07022672, 0702653, 07022611 e 07023475 (...)’ (Id. 56466336, fl. 16) (negritei).

Conquanto a Defesa tenha consignado em seus memoriais finais (Id. 73452852, fl. 07), que houve violação do lacre n. 07022611, denota-se que no expediente de encaminhamento do APDF, a Autoridade Policial esclareceu: ‘LACRE 07023356 com uma pequena avaria no plástico que envolta a droga e consequentemente em um tablete, mas aparentemente não ocorreu nenhuma perda de entorpecente’ (Id. 56466336, fls. 33).

Conclui-se, pois, que diversamente da alegação vazia trazida pela Defesa de que não houve preservação das provas, como bem constou do próprio laudo pericial os materiais apreendidos e descriminados no auto de apreensão e B.O. foram recebidos no laboratório pericial armazenados em embalagem plástica. Ademais, somente depois de periciados é que os restantes dos materiais apreendidos foram guardados em embalagem própria, identificados por lacres numéricos.

Ademais, segundo certificado no Id. 56466336, fl. 36, a pequena avaria detectada e constante das fotografias de Id. 56466336, fls. 37/38, ocorreu durante o próprio transporte do malote à DRE, o que se mostra justificável, diante da enorme apreensão de drogas, que totalizou quase 140 quilos de maconha.

Vale dizer, por oportuno, que a avaria na embalagem lacrada com o n. 07023356 (e não n. 07022611, como informado pela Defesa), em nada influenciou no exame dos materiais apreendidos, uma vez que identificado depois de devolvida da perícia, já identificada com o lacre n. 07023356, inclusive, com a observação: ‘uma pequena avaria no plástico que envolta a droga e consequentemente em um tablete, mas aparentemente não ocorreu nenhuma perda de entorpecente’.

Desse modo, contrário à dúvida levantada pela Defesa, verifica-se que todo o material apreendido foi cuidadosamente armazenado em envelopes plásticos lacrados e regularmente identificados, seguindo exatamente o que prescreve o art. 158-D do Código de Processo Penal.

De fato, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante a persecução penal pode resultar na sua imprestabilidade. Tem, pois, como objetivo garantir ao acusado o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (STJ, HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Todavia, como se vê este não é o caso dos autos. Aliás, muito embora a defesa tenha alegado que houve violação da cadeia de custódia, não produziu qualquer prova nesse sentido. Por oportuno, destaco que a pequena avaria identificada apenas em um tablete, de um total de 168 tabletes, além de irrelevante na dimensão da apreensão de quase 140kg de maconha, como bem constou do Ofício n. 8018/2021/CFC (Id. 56466336, fl. 33), referida avaria foi constatada depois de realizada a perícia, o que não se vislumbra nenhuma irregularidade na confecção do laudo pericial n. 3.14.2021.75500-01.

Por oportuno, destaco os seguintes julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado:

‘(...) APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINARES – NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA E
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
–
REJEITADAS
– MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A MANTER A CONDENÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (...)
Não há falar no instituto da quebra da cadeia de custódia quando os laudos preliminar e definitivo (lacrados e numerados) atestam a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados na posse do réu.
Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, que indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes’ (N.U 0003037-68.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021) (negritei).

‘(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DOIS ACUSADOS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR – ALEGADA A NULIDADE EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUBSIDIAR O ENTENDIMENTO DE QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SUBMETIDA A PERÍCIA CORRESPONDE ÀQUELA APREENDIDA NA CENA DO DELITO – INOCORRÊNCIA – INDICATIVOS CONSISTENTES PARA ESTABELECER A RELAÇÃO DA PERÍCIA COM A APREENSÃO – DESCRIÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO E PERICIADO E REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE DEMONSTRAM A INOCORRÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
(...) 1.1. Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o instituto da quebra da cadeia de custódia, o diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita’ (STJ. Quinta Turma. HC 462.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 17.10.2019. DJe 29.10.2019.). 1.2. Nesse sentido, havendo base empírica suficiente para atestar que a substância entorpecente apreendida na cena do delito corresponde àquela submetida a exame de corpo de delito pela perícia técnica criminal oficial, não se deve reconhecer a quebra da cadeia de custódia da prova (...) (N.U 0007880-13.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (negritei).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

‘(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. 2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido’
(AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (negritei).

Assim sendo, INDEFIRO o pleito de nulidade por quebra de custódia, por manifesta improcedência do pedido.

Concernente ao pleito da defesa para realização do exame papiloscópico da balança de precisão, convém assinalar que já foi objeto de análise e indeferimento por este juízo, em virtude da preclusão.

Apenas por argumentar, não há que se falar novamente em quebra da cadeia de custódia neste particular, uma vez que a balança de precisão foi apreendida na residência da qual o acusado foi visto saindo trazendo consigo 03 (três) tabletes de maconha, com embalagens idênticas àquelas encontradas no interior desse mesmo imóvel. Neste sentido, destaco o exame pericial de Id. 56466336, fls. 14/17.

Ademais, contrária a alegação da defesa, de que o delegado não preservou os vestígios da balança de maneira a permitir o exame das digitais do acusado, é importante destacar que a necessidade de referida perícia só foi arguida pela defesa em sede da segunda audiência, depois de encerrada a inquirição das testemunhas, e no momento dos memoriais finais, isto é, em fase processual inadequada para produção de referida prova.

Logo, a ineficácia da perícia levantada pela r. decisão de Id. 72400653 se deve especialmente pelo fato da não preservação dos vestígios para realização do exame papiloscópico que, repito, em nenhum momento foi objeto de arguição pela defesa, embora esteja assistindo os interesses do réu desde o dia seguinte a realização da audiência de custódia, consoante procuração encartada no Id. 60715105, fl. 54.

Por outro lado, se verifica que os vestígios da balança para finalidade de identificar resquícios de entorpecente foi preservados, nos termos do que prescreve o art. 6º, do CPP, tanto é assim que bem constou do laudo pericial n. 3.14.2021.7550-01: ‘01 (uma) balança eletrônica de precisão de cor amarelada e bandeja de pesagem prata, marca e modelo ‘Toledo 1997. Model Prix III’, com capacidade de pesagem 15kg x 125g, operante, usada, em mau estado de conservação, sem resquícios de material’.

Conclui-se, pois, que a preservação de vestígios da balança apreendida foi preservada para o fim de esclarecer os fatos e suas circunstâncias (CPP, art. 6º, inc. III), não havendo, pois, que se falar em irregularidade neste aspecto.

(omissis).

Ressalto, por derradeiro, que o momento oportuno para suscitar referidas preliminares, em especial quanto às provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prevê o artigo 55, §1º, da Lei nº 11.343/06, que assim descreve:

‘Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias’.

‘§1º Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas’ (Lei n°. 11.343/06 – Lei de Drogas).

Em razão de todo o exposto e considerando também que houve preclusão da Defesa para suscitar referidas preliminares nesta fase processual, quando já encerrada a instrução, REJEITO as preliminares de nulidades arguidas, por manifesta improcedência e por estarem abarcadas pela preclusão.”
(Id. 127069238, pp. 7 a 12)

Extrai-se dos autos que o material constante do termo de exibição e apreensão nº 2021.16.116480 (Id. 127064730, p. 12), foi de imediato encaminhado para a realização e exame em drogas (Id. 127064730, p. 13), sendo submetidos à análise e lavrado o laudo pericial nº 3.14.2021.75500-01 em 12 de maio de 2021 (Id. 127064730, pp. 14 a 17).

Os itens
“encontravam-se no interior de sacolas plásticas transparentes e detalhes em azul, fechadas por fitas adesivas amarelas”
e, após a realização dos exames, o restante dos materiais foram devolvidos com o laudo pericial, acondicionados em envelopes plásticos de segurança lacrados e identificados (Id. 127064730, p. 14).

No que ser refere à noticiada violação do lacre 07023356, vê-se que por meio do Ofício nº 8018/2021/CFC, em 12 de maio de 2021 a Central de Flagrantes encaminhou à Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes o A.P.F.D.316.3.2021.7306, o laudo pericial, R$ 35,00 (trinta e cinco reais) apreendidos, bem como os itens identificados pelos lacres nº 05034668, 07023358, 07022672, 0702653, 07022611 e 07023475, com a observação de que o lacre 07023356 apresenta
“uma pequena avaria no plástico que envolta a droga e consequentemente em um tablete, mas aparentemente não ocorreu nenhuma perda de entorpecente”
(Id. 127064730, p. 33).

A fotografia da rasgadura consta nos registros anexados no Id. 127064730, pp. 35, 37 e 38, dos quais se pode aferir que se tratou de pequenina ruptura em uma das extremidades do invólucro plástico do lacre nº 07023356, avaria que chegou a perfurar um dos tabletes lá acondicionados, mas nenhum prejuízo acarretou para a preservação da substância (que já havia sido submetida a exame toxicológico) e, portanto, inidônea para macular a confiabilidade e validade probatória.

Ademais, a restrita avaria em uma das extremidades do invólucro plástico que atingiu 01 (um) dos 171 (cento e sessenta e um) tabletes apreendidos não se prestaria para forjar, ou até mesmo “plantar”, 136,104 kg de entorpecentes.

De se ressaltar, que não houve questionamento sobre a correlação entre os materiais apreendidos e aqueles submetidos à exame pericial. Ainda, dos autos não se observa conduta policial na apreensão e acondicionamento do entorpecente que possa de algum modo ter maculado sua validade probatória.

Nesse sentido:

“[...] 2. Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia, visto que dos documentos juntados não se extrai que a conduta policial viciou a prova colhida, ou seja, não se desincumbiu a defesa de demonstrar, documentalmente, suas alegações. [...] 6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 615.979/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022.)

Com relação ao argumento de prejuízo à defesa resultante do indeferimento de perícia papiloscópia na balança apreendida, como explicitado pelo magistrado
a quo
, o d. advogado vem assistindo os interesses do ora apelante desde o dia seguinte à realização da audiência de custódia (procuração - Id. 127069169, p. 54),
habilitando-se
tanto nos autos do
auto de prisão em flagrante
(Id. 127069169, p. 53) quanto nos do
inquérito policial
(Id. 127064736),
apresentou defesa prévia em 28 de junho de 2021 onde afirmou não haver preliminares a arguir
(Id. 127064749), participou da
audiência
de 24 de agosto de 2021 (Id. 127069175) e,
somente ao final da audiência em continuação
realizada em 23 de novembro de 2021 postulou pela realização de perícia para busca de impressões digitais na balança apreendida (Id. 127069194), pleito que foi indeferido sob o fundamento de
preclusão
e, ainda, por não vislumbrar o magistrado
“a real necessidade da avaliação pericial”
, ponderando que mesmo
“a ausência do exame não configura nulidade processual, desde que outros elementos de convicção justifiquem a dispensa”
(Id. 127069213).

A defesa constituída do imputado somente não se fez presente na realização da audiência de custódia realizada em 12 de maio de 2021, tendo acompanhado os atos subsequentes dos autos da prisão em flagrante, do inquérito policial e da ação penal, sendo conhecedor
ab ovo
das circunstâncias em que ocorreram os fatos e da versão apresentada pelo imputado de negativa de envolvimento com as drogas e objetos apreendidos.

Sobre o ônus da prova, a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho:

“A regra concernente ao
ônus probandi ̧
ao encargo de provar, é regida pelo princípio
actori incumbit probatio
ou
ônus probandi incumbit ei qui asserit
, isto é, deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada.”
(
in
Manual de Processo Penal, 14ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 572).

O momento oportuno, sob pena de preclusão, para a solicitação pela de diligências objetivando a produção de prova pericial em item apreendido objetivando robustecer a alegação de negativa de autoria é o da apresentação da defesa prévia (art. 55, §1º, da Lei n. 11343/2006).

À época do início da persecução penal em juízo cumpria à defesa constituída a solicitação da produção de prova pericial para constatação de digitais em
todos os itens aprendidos
, aqui incluídos os 171 (cento e setenta e um) tabletes de maconha, e não somente na balança. Nada foi postulado na defesa prévia além da inquirição de testemunhas (Id. 127064749), sendo de se ressaltar que, naquele momento, dos autos já constava pedido de incineração das drogas (Id. 127064739) e manifestação favorável do Ministério Público (Id. 127064747).

Em não tendo a defesa solicitado a realização de prova técnica que lhe interessaria nos objetos apreendidos quando da resposta à acusação, inclusive silenciando-se em relação à iminente incineração das drogas e suas embalagens, o pleito da produção de perícia papiloscópica somente na balança apreendida e ao final da audiência em continuação, como ponderado pelo magistrado, se mostra diligência extemporânea e não cingida pela conveniência (Id. 127069238).

Bem a propósito, importante rememorar o disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal:
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Assim,
rejeito
as preliminares ventiladas.

2 – MÉRITO

2.1 – DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa requer absolvição do apelante ao argumento de não estar evidente nos autos a autoria do delito, aplicando assim, o princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade do crime resta demonstrada por intermédio do auto de prisão em flagrante (Id. 127064730), boletim de ocorrência (Id. 127064730), termo de exibição e apreensão (Id. 56466336) e laudo pericial toxicológico (Id. 56466336).

No que tange à autoria delitiva, o contexto fático-probatório e as teses defensivas levantadas foram suficientemente analisados pelo magistrado
a quo
na sentença proferida (Id. 127069238):

“Em seu interrogatório judicial o réu
CRISTIANO SOUZA PROENÇA afirmou o seguinte: ‘
(...) como é que aconteceu isso daí? Os policiais falam que o senhor estava com uma sacola na mão e o senhor fala que não, que estava em outra casa. Como é que aconteceu isso daí?
Eu tava na casa da minha comadre;
e daí?
Minha comadre estava mexendo com clonagem de cartão. Eu e minha esposa. Aí ela pediu para mim para ir lá na casa dela tirar foto para ela fazer clonagem de cartão, nessa daí chegou a polícia e abordou a casa dela. Aí checou todo mundo e viram que eu tinha passagem por droga. Aí nessa daí eu fui separado, doutor. Aí nesse instante, eles tinham estourado uma boca de fumo, aí eles queriam que eu desse conta de quem era o dono da droga;
essa droga estava onde?
Tava na mesma rua da casa da minha comadre;
como que os policiais chegaram nessa casa, então?
Eu não sei, doutor. Eles me levaram nessa casa, querendo que eu desse conta de quem era o dono. Se eu não desse conta de quem era o dono, eles iam jogar esse flagrante em mim;
então, o senhor não estava com sacola nenhuma na mão?
Não, eu estava na casa da minha comadre;
os policiais falaram que o senhor estava com uma sacola na mão?
Não, em nenhum momento.
Perguntas da Acusação:

o senhor não saiu dessa casa e a polícia viu o senhor saindo de dentro dela?
Não, eu tava dentro da casa da minha comadre;
como a polícia chegou na sua casa?
Não minha casa, não. Na casa da minha comadre que estava mexendo com clonagem de cartão;
ela foi presa nesse dia?
Foi presa, minha comadre foi presa, o marido dela e mais duas pessoas;
o senhor sabe de quem é o entorpecente que foi apreendido?
Não, se eu soubesse eu tinha falado no dia;
o senhor estava guardando essa droga para alguém?
Não, doutor, eu não tava guardando, porque eu não moro nessa casa. Minha casa é no São João Del Rey;
certo! Mesmo o senhor não morando lá, o senhor poderia estar guardando essa droga lá.
Não, mas aí os policiais iam encontrar o dono da casa para saber para quem ele alugou. Isso daí o dono da casa poderá confirmar que ele não alugou para mim.
Perguntas da Defesa:

depois que a polícia entrou na casa, qual foi o procedimento? O senhor foi agredido fisicamente
? Eles me separou e começou a me bater, aí viram que eu tinha passagem lá e começou a me bater e disseram que se eu não entregasse o dono da droga eles iam jogar esse flagrante pra cima de mim, por causa que eu já tinham passagem;
entendi!
Até então, minha esposa estava lá na casa da minha comadre, as crianças dela, tava tudo lá e todo mundo foi preso;
qual o endereço de sua residência?
São João Del Rey, Rua 54, casa 34. Eu falei para os policiais que podia ir na minha casa que eles não iam achar nenhum flagrante na minha casa, mas eles não quiseram ir;
não chegaram de ir na sua residência?
Não, eles não quiseram ir (...);
é residência ou quitinete o local em que foi encontrada a droga?
Eu não sei, doutor, já era noite, eles só chegaram e me colocaram dentro da casa;
você viu se houve arrombamento da porta?
Eu cheguei e a porta já tava aberta. Na hora que eles me levaram para a casa, a casa já tava tudo aberta;
eles chegaram de encontram alguma coisa sua nessa casa? Roupas?
Não, nada meu;
você chegou de fazer exame de corpo delito?
Sim;
e constatou alguma lesão?
Eu acho que sim, porque eu tava com lesão (...)’ (Id. 64643866).

A testemunha PM ALINNE SANTANA ao ser ouvida em juízo declarou
:
‘
(...) a senhora se recorda dessa ocorrência, policial ALINE?
Sim, senhor;
conta pra nós? Foi fazendo rondas de rotina?
Eu não lembro detalhes, porque já faz tempo, e eu não li o boletim de ocorrência. Mas, foi fazendo rondas e ao se deparar com ele, ele ficou nervoso e a gente foi checar a sacola e na sacola tinha entorpecente e ao adentrar na residência, que tava com aparência de abandonada, de onde ele estava saindo, estava lá as caixas com os entorpecentes, os tabletes. Era uma casa abandonada, não tinha móveis, não tinha nada;
era muita droga?
Era sim, senhor;
ele estava sozinho nessa casa?
Estava, ele estava saindo sozinho;
a senhora viu ele saindo do imóvel?
Sim, saindo no portão;
existia denúncia ou não em relação ao acusado?
Não, não, senhor, não tinha denúncia não;
e o que ele alegou? A senhora lembra?
não lembro, doutor;
tinha balança de precisão também?
Tinha, tinha uma balança grande.
Perguntas da Acusação:

ele alega que estava saindo de uma residência da comadre dele, sem nada, e que os policiais teriam feito a detenção dele e levado ele até uma outra casa onde esse entorpecente estava, e que ele não tinha nada ver com a droga. Isso é verdade?
Não, ele estava na frente dessa casa, saindo dessa residência;
e eles trazia entorpecente com ele?
Na sacola;
tinha alguém nessa residência?
Não, só ele saindo;
a senhora já conhecia esse acusado? Tinha alguma informação sobre ele?
Não;
algum vez já tinha feito a detenção dele? Já tinha tido problemas de alguma ordem com ele?
Não, eu não conhecia ele;
tem mais alguma coisa que a senhora se lembre e que considere relevante e que talvez não tenha sido perguntado?
Não, doutor.
Perguntas da Defesa:

você esclareceu as perguntas do juiz e do Ministério Público dizendo que na abordagem a senhora visualizou o acusado saindo do imóvel onde estava a droga. É isso?
Sim;
quando vocês adentraram nesse imóvel, foi necessário algum tipo de arrombamento?
O portão era aberto, eu não lembro quem fez o adentramento inicial na residência, mas eu lembro que o portão era aberto. Era três ou quatro na viatura e eu não lembro quem fez o adentramento inicial na residência, mas eu lembro que o portão era aberto;
vocês estavam em quantas viaturas?
Nós estávamos em uma viatura, depois nós pedimos apoio de outra para a condução, não para a abordagem, para a abordagem era a minha;
então, você não visualizou se foi arrombado o portão e a porta?
O portão, não, não foi arrombado. A porta da residência eu não me recordo, eu não me recordo quem fez o adentramento inicial;
lembrar quem adentrou no imóvel é diferente, eu quero que a senhora me diga se a porta foi arrombada.
Não, doutor, eu não me recordo (...)
antes dessa prisão, já existia alguma investigação de que nesse imóvel existia droga?
Não, por mim, não; eu não sabia disso não. Foi na abordagem dele, inicial ali, que ele acabou dizendo que havia mais droga lá dentro da residência;
a senhora entrou na residência também?
Depois eu entrei. No primeiro cômodo, as drogas estavam no primeiro cômodo. Era uma casa tipo abandonada, não havia móveis nem nada;
dentro da residência a senhora se lembra se tinha algum pertence do acusado? Peças de roupas?
Não, a casa era tipo abandonada. Era só depósito. Eu lembro que no primeiro cômodo tinha os entorpecentes numa caixa, tinha balança, tesoura, papel filme e algumas coisas assim;
próximo dessa residência, vocês realizaram a prisão de outras pessoas?
Foi feito, o documento fala;
e qual era a distância desse imóvel para a outra prisão?
Me parece que foi numa residência também. Seria umas 08 (oito) casa abaixo de onde ele foi abordado;
seria na mesma rua?
Sim, na mesma rua, só que era distante, não era do lado não;
então, quer dizer que vocês efetuaram primeiro a prisão do acusado CRISTIANO e depois vocês realizaram a prisão em outro imóvel na mesma rua?
Embaixo, arram;
e a senhora lembra qual o tipo de crime
? Documental;
Foram apreendidos vários documentos falsos? A senhora se recorda se alguém desse imóvel conhecia o acusado CRISTIANO?
Não me recordo. Foram BOs distintos, né, não foi BO junto;
o momento da prisão foi... no mesmo momento da prisão? Uma guarnição pegou o acusado CRISTIANO e outras guarnições foram para outra residência?
Não me recordo como foi exatamente;
a senhora se lembra a forma como as drogas estavam embaladas?
Estavam em tijolos embalados e dentro das caixas;
a senhora se lembra da cor das embalagens?
Não, não me lembro; eu vi, mas não me recordo a cor;
a senhora sabe me dizer se dentro dessa casa, as drogas tinham algum lacre violado? Alguma embalagem violada? A senhora se lembra?
Não, não me lembro;
a senhora só se lembra a prisão do acusado CRISTIANO na frente da residência?
Eu adentrei à casa depois, e as drogas estavam lá dentro
(...) a senhora disse no termo de declarações da delegacia que tinha uma sacola que foi encontrada com o acusado, na posse dele, com a quantidade de três tabletes. A senhora se lembra disso?
A quantidade eu não me lembro, se está no BO é porque eu coloquei e assinei. Agora, hoje, eu não me recordo, mas se está no boletim de ocorrência é porque foi como aconteceu (...)’ (Id. 70867982).

A testemunha de defesa KELEN CARLA FERNANDES RAMOS relatou o quanto segue em seu depoimento judicial: ‘
(...) a senhora é parente do CRISTIANO, dona KELEN?
Não;
a senhora conhece o CRISTIANO há muito tempo?
Não muito, um pouco de tempo, não muito;
a senhora sabe o que ele faz da vida?
Ele é pedreiro, mexe com essas coisas. Antigamente, ele era cozinheiro, trabalhava numa escola, aí ele foi mandado embora da escola e tava mexendo numa obra;
a senhora mora onde?
Eu moro aqui no Vila Nova;
(...) o CRISTIANO mora perto da senhora?
Ele mora no São João Del Rey, é um bairro próximo, mas fica algumas quadras acima;
a senhora soube da prisão dele como?
Porque eu vi, porque ele foi preso aqui na frente da minha casa;
que horas que foi isso?
Ele foi preso na frente da minha casa, ele tava vindo na minha casa na hora da prisão;
que horas que foi isso?
Era em torno de umas 5h30/6h da tarde;
ele foi preso na rua ou em frente de alguma casa?
Na rua, não. Ele foi preso na frente da minha casa, ele tava chegando na minha casa. A polícia chegou junto, entrou para dentro da minha casa, derrubou o portão grande e entrou para dentro da minha casa e tirou ele para fora;
o que ele foi fazer na sua casa?
Ah! Tinha um rapaz, eu conheci um rapaz que ele mexia com documento falso, e ele pedia para mim arrumar as pessoas, na época, para tirar foto para ele; aí eu pedi para o CRISTIAO vir tirar foto;
mas o CRISTIANO era fotógrafo? Ele não era pedreiro?
Não, o rapaz que ia tirar foto dele;
ah! Do CRISTIANO?
Isso;
e a senhora estava onde quando ele chegou?
Eu tava sentada na varanda da minha casa, na frente;
A polícia entrou com ele já?
É, eu vi a moto dele chegando, ele chegando com a moto. Aí eu ainda continuei sentada, aí eu assustei, quando ele foi para puxar o portão, a polícia já derrubou o portão grande;
a polícia diz que ele foi abordado em frente a uma casa e essa casa que ele foi abordado era uma casa abandonada? Existe uma casa abandonada perto da sua casa?
Olha, é uma quitinete que tem ali. Eu não sei se é abandonada. Inclusive, na hora que eu cheguei eu vi um gol branco lá, aí depois que eu vi que era a polícia;
a minha pergunta é: essa casa era abandonada ou não?
Não, não era abandonada, não. Mora gente lá;
e essa casa abandonada que a polícia achou um monte de droga a senhora sabe de quem é?
Não, lá é uma quitinete, são dois lados da casa, de um lado mora a família e do outro eles disseram que era abandonada e que estava a droga, mas eu não cheguei de ver, porque nessa hora que tava dentro da minha casa.
Perguntas da Defesa
:
você já adiantou aí o que aconteceu de fato. Você se lembra se no momento em que o CRISTIANO chegou na sua casa ele estava com alguma sacola na mão?
Não, ele estava com roupa de serviço até, uma camisa de manga comprida, eu me recordo a cor certinha, era azul escura, e um shorts. Não tinha sacola nenhuma;
a senhora disse que a polícia entrou também dentro de sua casa. A senhora foi presa no dia?
Fui presa no dia, arram;
quem mais estava dentro da sua casa?
Estava eu, dois amigos meus que foram vender chinelo pra mim e mais dois rapaz. Aí nós fomos eu, os dois rapazes e o CRISTIANO, até, no entanto, eles tiraram ele e a gente não sabia para onde eles tinham levado ele e a gente encontrou com ele lá no CISC. E deixaram um rapaz; entendi. Que não cabia na viatura
; essa guarnição que te prendeu foi a mesma que prendeu o acusado CRISTIANO?
Sim, inclusive, doutor, eles voltaram na minha casa depois de um mês dizendo que tinha denúncia anônima, bateram na minha cara e na cara da minha filha, na frente dos meus filhos pequeno, meu filho não quer nem ficar em casa;
a senhora também disse sobre um gol, um gol que estava na frente da quitinete
? Tinha um gol branco;
a senhora sabe me dizer se tinha policiais dentro desse gol?
Então, esse gol é o que eles desceram com ele depois aqui em casa, era uma viatura grande da GAP e um gol branco, era esses dois carros que tava e que desceram aqui em casa também;
seria policiais?
Sim policiais;
disfarçados?
Não, eles estavam de uniforme, mas eles estavam nesse gol branco, eles saíram de dentro do carro uniformizados, desse carro branco;
mas a senhora se recorda se viu esse carro antes da prisão do CRISTIANO ou depois da prisão do CRISTIANO?
Sim, quando eu cheguei em casa, questão de 15min/20min antes de acontecer tudo isso, quando eu cheguei o carro tava lá em cima, na parte de cima, porque é uma subida bem grande e deu pra ver, porque essa quitinete é lá em cima e deu para ver que o carro estava parado lá em cima, um gol branco;
a senhora foi presa por alguma policial feminina?
Sim, tinha uma policial feminina;
a senhora ficou sabendo depois, por que o CRISTIANO foi preso por tráfico de drogas?
Sim, no momento eu até pensei que eles tinham soltado ele, porque a gente não viu mais ele, a gente foi ver que ele tinha sido preso lá no CISC. Aí, começaram a tirar um monte de droga da viatura;
então, nesse dia todo mundo foi preso?
Todo mundo foi preso tudo junto, só que o CRISTIANO eles tiraram daqui e saíram com ele e a gente só encontrou com ele no CISC;
entendi. A senhora chegou de entrar nessa quitinete?
Não.
Perguntas da Acusação:

então, dona KELEN, a senhora falou que estava auxiliando a pessoa a praticar golpes de estelionato de falsificação de documentos nesse dia?
Sim;
Defesa:

pela ordem excelência. Isso não faz parte do contexto. É tráfico de drogas.

Acusação:

eu quero saber o que ela estava fazendo no dia. Já vou chegar lá.

Defesa
:
o senhor já induziu o crime e não foi nem sentenciado ainda, doutor.

Acusação
:
eu sei, ela respondeu, eu acabei de ler o interrogatório dela aqui. Ela falou, eu estou repetindo o que ela disse.

Acusação
:
posso continuar, doutor?

Magistrado
:
pode continuar
.
Acusação
:
nesse dia a senhora falou que estava auxiliando uma pessoa a fazer golpe e estelionato; o acusado ele iria fazer... ele estava na sua casa porque ele também queria tirar documento falso. É isso?
Ele tava chegando na minha casa, que eu que tinha ligado para ele para ver se ele ia querer fazer;
por que a senhora achou que ele ia querer fazer documento falso?
Ah! O menino tava pagando R$200,00 (duzentos reais) cada foto;
certo! A senhora foi ouvida na delegacia acerca desses fatos. Certo?
Certo;
eu estava lendo o seu interrogatório, e a senhora não mencionou, em nenhum momento, a presença do acusado na sua casa. A senhora falou o nome de várias pessoas, mas a senhora não disse o nome dele.
Eu mencionei sim, eles que não colocaram no meu depoimento, porque mencionado foi. Inclusive, a escrivã perguntou pra mim e eu falei, mas como o depoimento da gente foi de madrugada, já era 3h e pouco da manhã, ele me deu o papel, eu assinei e eu não prestei atenção no que ela tinha escrito;
alguém impediu a senhora de ler esse documento?
Não, não impediu, foi falta de atenção mesmo (...)’ (Id. 70867983).

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a propriedade de toda a droga apreendida, bem assim qualquer envolvimento com a mercancia ilícita de drogas.

Com efeito, o denunciado relatou que estava no interior da residência de sua comadre que, segundo informou, ‘mexe com clonagem de cartão’, quando todos que estavam no imóvel foram abordados pela polícia militar.

Sustentou que após a checagem de praxe, os militares constataram que ele registrava passagem por tráfico de drogas e, mediante agressões físicas, queriam que ele entregasse o proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas numa ‘boca de fumo’ situada em outro imóvel.

Afirmou que como não tinha conhecimento dessa informação, os agentes de polícia lhe imputaram falsamente a propriedade de todo o entorpecente apreendido.

Em seu interrogatório policial, o acusado apresentou versão semelhante, negando a propriedade da droga e qualquer envolvimento com o tráfico à época. Confira-se:

‘(...)
nega todas as acusações e se declara inocente
; Que informa que estava na casa de sua comadre Kelen Carla, no Bairro Vila Nova, juntamente com sua companheira Elisa, um colega conhecido pela alcunha de Bebê, Erick e mais dois homens os quais o interrogando não conhece;
Que estavam todos tirando fotos para participar de um esquema de golpe, conhecido como ‘golpe do cartão’, quando de repente foram surpreendidos por policiais militares
que entraram na casa de Kelen, dando voz de prisão a todos que ali se encontravam;
Que em meio a prisão, os policiais militares receberam um rádio comunicando que outra guarnição havia ‘estourado’ uma boca de fumo naquele mesmo bairro;

Que então os policiais que já haviam checado o interrogando e seus colegas, cientes de que o interrogando tinha passagem criminal por tráfico de drogas, o levaram da casa de sua comadre até a boca de fumo para lhe incriminar injustamente pelo tráfico de drogas
;
Que o interrogando nega que aquela droga seja sua;
Que indagado, o interrogando não sabe informar de quem é a droga apreendida; Que indagado o interrogando se frequenta aquele bairro e sabe quem é o proprietário daquele imóvel ou quem costuma frequentar aquela casa, o interrogando não sabe informar;
Que informa que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas há quase dez anos atrás, e desde essa época não utiliza mais drogas, não tem envolvimento com o tráfico e informa que não é faccionado
(...)’
(Id. 56466336, fls. 20/21) (negritei).

Conquanto o réu tenha negado a propriedade da droga, bem assim qualquer envolvimento com a traficância à época dos fatos, o acervo probatório aponta em sentido contrário, senão vejamos:

A policial militar ALINNE SANTANA, em seu depoimento judicial foi cautelosa ao descrever a ocorrência, afirmando que sua guarnição fazia rondas pelo local, oportunidade em que visualizaram o acusado saindo no portão de uma residência, com uma sacola nas mãos, ressaltando que ao avistar a viatura ele demonstrou nervosismo e, por isso, decidiram abordá-lo.

Acrescentaram que na sacola em que o acusado trazia consigo lograram êxito no encontro de 03 (três) tabletes de maconha, bem como que na residência de onde ele foi visto saindo obtiveram sucesso na localização do restante da droga, balança de precisão e tesoura.

Salientou ainda que referida residência tinha características de abandonada, demonstrando tratar-se de depósito para o armazenamento de substâncias entorpecentes. Também esclareceu que os tabletes de maconha estavam guardados logo no primeiro cômodo do imóvel, acondicionados em caixas de papelão.

Neste mesmo sentido, destaco o depoimento do PM JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS prestado na Delegacia de Polícia, senão vejamos:

‘(...) QUE na data de hoje,
em ronda
pelo bairro Vila Nova, a equipe Gap 01 ao passar pela Rua Valter de Queiroz,
avistou um homem em atitude suspeita saindo de uma casa e carregando uma sacola
; Que
ao notar a presença da viatura policial o suspeito tentou esconder a sacola
; Que então a guarnição abordou o sujeito, o qual identificou-se como Cristiano; Que em seguida
a guarnição verificou que dentro da sacola havia 03 (três) pedaços médios de substância análoga a maconha
; Que em entrevista com o suspeito a equipe policial foi informada que no interior da residência teria mais entorpecentes; Que então foi
realizada busca na referida residência, onde foi constatado que não residia ninguém e que o local servia somente para o armazenamento de drogas; Que foi realizada uma varredura no interior do imóvel, momento em que foram localizadas 04 (quatro) caixas de papelão contendo 168 (cento e sessenta e oito) tabletes de substância análoga a maconha, uma balança de precisão, uma tesoura e R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
(...)’
(Id. 56466336, fl. 10) (negritei).

Registre-se que embora colhido na fase inquisitiva, o depoimento acima transcrito corrobora totalmente o relato da PM ALINNE SANTANA apresentado em juízo, sob o crivo do contraditório.

Como se vê, o depoimento da PM ALINNE SANTANA prestado em juízo, se ajustam completamente com as declarações prestadas na fase inquisitorial tanto por ela (Id. 56466336, fl. 07), quanto pelo PM JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS, que também participou da abordagem, conforme acima transcrito.

Frise-se que em ambas as oportunidades, contrariando a negativa vazia do acusado, os policiais militares narraram o encontro de 03 (três) tabletes de maconha, acondicionados numa sacola que o réu trazia consigo ao sair de uma residência, na qual foram apreendidas 168 (cento e sessenta e oito) tabletes desse mesmo psicotrópico, acondicionados em caixas de papelão.

Aliás, consta do laudo pericial n. 3.14.2021. 75500-01 (Id. 56466336, fls. 14/17) que as porções de droga apreendidas em poder do acusado possuíam embalagens idênticas àquelas encontradas no interior da residência, uma vez que: ‘(...) envoltas individualmente em fragmentos de fitas adesivas pardas, fechadas por dobraduras das próprias fitas, formando embalagens do tipo ‘tablete’ (...)’ (Id. 56466336, fl. 14).

No que tange à alegação do acusado de que sofreu agressões dos militares, não vejo como suficiente para invalidar as provas amealhadas aos autos. A uma, diante da ausência de provas neste sentido, porquanto, embora requisitado no Id. 56466336, fl. 23, o laudo pericial de lesão corporal não foi juntado aos autos, o que, aliás, sequer foi notado pela Defesa até o momento.

Ademais, insta salientar que, de acordo com o arcabouço probatório, foram apreendidos em poder do acusado, logo no início da abordagem, uma sacola contendo 03 (três) porções de maconha, com massa de
374,49g
(trezentos e setenta e quatro gramas e quarenta e nove centigramas), ou seja, quantidade expressiva que, por si só, já justificaria o flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Não bastasse isso, as supostas agressões, de acordo com a versão do próprio denunciado, aconteceram posteriormente, quando os policiais militares já haviam encontrado as 03 (três) porções de droga supracitadas, sob o argumento de que entregasse o verdadeiro proprietário do psicotrópico.

Ora, a apreensão da droga em poder do acusado é o que basta para a configuração do crime de tráfico, por tratar-se de crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive
trazer consigo
drogas pertencentes a outrem.

Aliado a isso, segundo consta dos autos, o restante da droga, qual seja, 168 (cento e sessenta e oito) tabletes de maconha, foram encontrados em buscas realizadas no interior da residência da qual o acusado foi visto saindo, não havendo sequer informação de que houve colaboração do acusado neste particular, de maneira a acreditar que foi agredido para revelar a localização do restante da droga apreendida.

Desse modo, o que se conclui é que o encontro da droga não aconteceu mediante tortura, muito menos há informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, motivo pelo qual a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesta mesma esteira, a versão do acusado CRISTIANO de que os militares lhe imputaram falsamente a propriedade das porções de droga apreendidas, simplesmente porque ele não quis identificar o fornecedor do psicotrópico ou ainda porque registra passagem por crime da mesma natureza, além de fantasiosa, encontra-se totalmente isolada no contexto probatório. Aliado a isso, a Defesa não se desincumbiu do ônus de prova quanto a essa alegação.

De fato, no caso em análise, além de o acusado não ter produzido provas acerca de sua negativa de autoria, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo a ele a propriedade da droga apreendida. Ainda mais neste caso em que a abordagem ocorreu de modo ocasional.

Registre-se que, no caso dos autos, os agentes de polícia foram unânimes e incisivos ao descrever a ocorrência, afirmando que o réu estava saindo no portão da residência quando trazia consigo uma sacola, e, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual, o abordaram e, por conseguinte, lograram êxito na apreensão de 03 (três) tabletes de maconha. Ademais, em buscas realizadas no imóvel do qual o réu saía, obtiveram sucesso na localização de 168 (cento e sessenta e oito) tabletes do mesmo psicotrópico, acondicionadas em caixas de papelão armazenadas logo no primeiro cômodo.

Como é sabido essa assertiva do denunciado de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada pelos militares, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso sob análise em que o conjunto probatório, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que as drogas foram apreendidas em poder dele e no interior da residência do qual ele foi visto saindo, onde também foram apreendidos uma balança de precisão e uma tesoura.

Cumpre destacar que a versão trazida aos autos pela testemunha de Defesa KELEN CARLA FERNANDES RAMOS, dando conta de que o réu foi abordado dentro de sua residência, enquanto esperava para ser fotografado, cujo retrato seria utilizado na falsificação de documentos, tal como sustentado por ele, deve ser vista com ressalvas.

Digo isso, porque bem destacou o zeloso Promotor de Justiça, que referida testemunha ao ser inquirida no processo que é investigada pelo crime de falsificação de documentos, conquanto tenha ela narrado os detalhes do fato, nominando os indivíduos que estavam em sua residência no momento da abordagem policial, nada mencionou a respeito da presença do acusado no local, como se vê no Id. 70787398.

E não é só. Do confronto da narrativa da acusada naquela ocasião (Id. 70787398) e sua versão apresentada agora em juízo, como testemunha de defesa do réu CRISTIANO, é possível identificar inúmeras outras contradições, dentre as quais destaco: o valor que receberia pela captação de pessoas para o golpe e, até mesmo, as circunstâncias da ocorrência.

Ainda, referida testemunha de defesa embora tenha informado que não viu a abordagem policial na casa que encontrou o restante da droga por estar no interior do seu imóvel, descreveu que viu o momento exato da abordagem policial do acusado, mesmo tendo ela ocorrido antes da entrada na casa que encontrou o restante da droga, se mostrando incompatível e tendenciosa a versão trazida por referida testemunha.

Desse modo, a negativa do réu acerca da propriedade de toda a droga, bem como do envolvimento dele com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos.

Insta consignar que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência:

‘TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo pela prova testemunhal, em princípio, a acusação comprovou a ocorrência do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Se a droga de fato não pertencia a quem a possuía no momento do flagrante e de que tudo não passou de um mal entendido, é dever da defesa provar. Inexistindo esta prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida’
(TRF-4, Relator: MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO, Data de Julgamento: 30/08/2001, OITAVA TURMA).

Registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Ao contrário, os depoimentos dos policiais são uníssonos e merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu são versões que não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova). Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio ‘nemo tenetur se detegere’, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

‘(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)’
(Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

‘Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário’.
((TJMT – Ac 255/79 –
Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
)

‘Enunciado n°. 08-TJMT:
Os depoimentos de policiais,, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Diante disso, repito, não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Insta salientar, por derradeiro, que a expressiva quantidade de droga apreendida, a saber:
136,104 kg (cento e trinta e seis quilogramas e cento e quatro gramas) de maconha,
fracionados em 171 (cento e setenta e um) tabletes, aliado à apreensão de balança de precisão, comumente utilizado na pesagem de substância entorpecente, por si sós, já demonstram a finalidade mercantil.”

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento policial, que inclusive, possui fé pública e encontra-se em consonância com as demais provas documentais.

Nesse sentido:

“[...] II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobrea imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrara imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)”

Assim, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem ‘meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Da mesma maneira o Enunciado n. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Como explicitado anteriormente, dos autos consta que a testemunha policial inquirida em juízo (Id. 127069192) ratificou as informações constantes do termo de declaração por ela prestado na fase de inquérito (Id. 127064730, p. 7), narrando que realizavam rondas rotineiras pelo bairro, momento em que a guarnição avistou o ora apelante com uma sacola na mão saindo do portão de uma casa aparentemente abandonada. Que o apelante apresentou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição e, segundo consta dos termos ratificados, teria tentado esconder a sacola, circunstâncias que motivaram os policiais a realizar a abordagem.

Realizada a abordagem inicial, foram encontrados 03 (três) tabletes de maconha condicionada dentro da sacola, conteúdo com peso de 74,49g (trezentos e setenta e quatro gramas e quarenta e nove centigramas). Em continuidade à diligência, tendo em vista que o apelante “acabou falando que tinha droga lá dentro” (referindo-se ao imóvel – v.g. depoimento juízo Id. 127069192), culminou com a localização e apreensão de outros 168 (cento e sessenta e oito) tabletes de maconha, pesando 135,730 kg (cento e trinta e cinco quilogramas e setecentos e trinta gramas), acondicionados em 04 (quatro) caixas de papelão, 01 (uma) balança de precisão grande, 01 (uma) tesoura e o importe de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

De conteúdo semelhante foram as declarações extrajudiciais prestadas policial militar Jhonni Araujo Campos Dias (Id. 127064730, p. 10).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores da autoria do apelante no delito que lhe é imputado.

O tráfico de drogas é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, bastam indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Nos crimes desta natureza, não raro se valem os imputados da alegação de negativa de autoria e de álibis para tentar desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Entretanto, mostrando-se
in casu
hígido o contexto fático probatório quanto à materialidade do crime e autoria imputada ao ora apelante, nenhum reparo merece a sentença neste ponto.

2.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a Defesa busca alteração da dosimetria da pena ao argumento de ser desmedida a exasperação quatro anos acima do mínimo abstratamente cominado para a conduta, requerendo sua redução em, ao menos, dois anos.

A pena-base privativa de liberdade foi assim fixada na sentença condenatória:

“[...]
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade de droga,
na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese
,
foram apreendidas
136,104 kg (cento e trinta e seis quilogramas e cento e quatro gramas) de MACONHA
, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[omissis.]

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta 02 (duas) condenações com trânsito em julgado:

a)Autos de n.º 11636-34.2012.811.0042 (código n. 331269), por infração ao artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 298 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 11.05.2016, conforme PEP nº 0017442-11.2016.811.0042/SEEU;

b) Autos n. 5415-35.2012.811.0042 (código n. 325862), por infração ao artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por infração ao artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, com trânsito em julgado em 29.06.2018, conforme PEP nº 0017442-11.2016.811.0042/SEEU.

Em vista disso,
VALORO

como maus antecedentes a primeira condenação (autos n. 11636-34.2012.811.0042 (código n. 331269)) sendo certo que a condenação nos autos nº 5415-35.2012.811.0042 será valorada na segunda fase, como reincidência, para se evitar ‘bis in idem’.

Quanto ao delito de homicídio (autos n. 6952-71.2009.811.0042), registro que o réu foi absolvido.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
09 (nove) anos de reclusão e em 900 (novecentos) dias-multa.
”
(Id. 127069238)

Cediço que na primeira fase da dosimetria a natureza e a quantidade da droga constituem circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei 11.343/2006), e que podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumprindo ao magistrado a fixação de modo fundamentado (art. 93, IX, da CF) e dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, "
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

No caso em apreço o juízo sentenciante exasperou a pena-base quatro anos acima do mínimo em abstrato considerando a natureza, a quantidade expressiva de droga apreendida (136,104 kg de maconha) e, como caracterizador de maus antecedentes, uma das duas condenações definitivas por tráfico de drogas.

Embora se possa realizar certo afastamento da pena basilar considerando-se a grande quantidade de droga apreendida e dos maus antecedentes do apelante, com a devida vênia, tenho por desproporcional e não justificado o aumento de 80% do mínimo abstratamente previsto, especialmente por se tratar de maconha, de natureza menos nociva em relação às demais drogas ilícitas.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas aplicadas ao apelante:

1ª Fase:
Redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa;

2ª Fase:
Tendo sido beneficiado com a majoração de apenas 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa em razão da reincidência específica, mantenho o
quantum
fixado na sentença, alcançando as penas, ainda em formação, de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa;

3ª Fase:
Não incidindo causas de aumento ou de diminuição das penas, torno-as definitivas em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa.

O valor do dia-multa e o regime para início do desconto da pena ficam mantidos nos termos da sentença.

Por todo exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
provejo em parte
o recurso de apelação criminal interposto por Cristiano de Souza Proença, tão somente para redimensionar a pena privativa de liberdade para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pecuniária para 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, mantido, no mais r. sentença condenatória.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023